Tribunal: TJSP
Processo: 2215736-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000027565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215736-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante NILZA MARIA
DE MARCO ME, é agravado PEPSICO DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2215736-79.2019.8.26.0000 - Itu - A - Voto no 43.690
Voto no 43.690
Agravo de Instrumento n.o 2215736-79.2019.8.26.0000
Comarca: Itu - 2a. Vara Cível
Agravante: Nilza Maria de Marco ME
Agravado: Pepsico do Brasil Ltda.
Juiz(a) de 1a Inst.: Cássio Henrique Dolce de Faria
EXECUÇÃO DE TÍUTLO EXTRAJUDICIAIS. Duplicatas Mercantis. Exceção de
incompetência. Acolhimento. Existência de cláusula de eleição de foro que deve
prevalecer ante a inexistência de óbices legais. Remessa do processo à Comarca de
SÃO PAULO/CAPITAL. Necessidade. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 43 que,
em embargos à execução, acolheu a alegação de incompetência relativa e determinou a
remessa do processo a uma das Varas Cíveis do Foro Central da Comarca de São
Paulo/SP.
Alega a agravante que, muito embora a cláusula de eleição de foro já
basta para afastar a pretensão da agravada, pois elege o foro Central da cidade de São
Paulo para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do presente
Contrato, a execução não busca dirimir questões oriundas da interpretação e execução
do contrato firmado entre as partes, mas executar os títulos protestados e não pagos pela
agravada. A execução não tem como alvo o contrato, mas apenas os títulos (duplicatas)
não pagos pela agravada. Por isso, postula pelo provimento do recurso para que os autos
permaneçam na Comarca de Itu/SP.
Concedido o efeito suspensivo (fls. 604), a agravada apresentou
contraminuta (fls. 615/623), manifestando-se pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2215736-79.2019.8.26.0000 - Itu - A - Voto no 43.690
Como se vê dos autos, a agravante moveu execução de título extrajudicial
buscando a cobrança de duas duplicatas nos valores de R$ 6.167,30 e de R$ 9.665,74
(fls. 51/55).
Citada, a empresa agravada opôs embargos à execução (fls. 162/182)
opondo, preliminarmente, exceção de incompetência para que os autos fossem
remetidos para uma das Varas Cíveis do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP,
tendo em vista a cláusula de eleição de foro prevista no contrato de prestação de
serviços entabulado entre as partes.
E com razão, pois no contrato de prestação de serviços celebrado entre as
partes, a cláusula 12.1 estabeleceu que (fls. 139): “Fica eleito o foro Central da Cidade de
São Paulo, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
as questões oriundas da interpretação e execução do presente Contrato”.
Diante da ausência de qualquer abusividade da cláusula de eleição de
foro pactuada entre as partes, forçoso reconhecer sua validade, conforme precedentes do
E. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO,
ANULATÓRIA E DE RESSARCIMENTO. PREVALÊNCIA DO FORO DA
PRAÇA DO PAGAMENTO OU DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. 'Prevalência do foro de eleição, pactuado em cláusula contratual, sobre o
da praça do pagamento (art. 17 da Lei n. 5474/68) por se tratar de hipótese de
competência relativa.' (Resp n. 1.208.582, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe de 13/12/2012).
2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1168712/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 03/06/2013)
“RECURSO
ESPECIAL
-
EXECUÇÃO
-
TRIPLICATAS
-
COMPETÊNCIA - FORO DE ELEIÇÃO - PROTESTO EM CIDADE
DIVERSA - INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA - VALIDADE DA
CLÁUSULA CONTRATUAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2215736-79.2019.8.26.0000 - Itu - A - Voto no 43.690
1. A circunstância de o credor levar o título a protesto no local onde o
devedor tem domicílio não traduz renúncia ao foro de eleição para a ação de
cobrança. O protesto cambial - simples ato administrativo - nada tem com a
execução.
2. Sendo a competência do Art. 100, V, 'd', do CPC relativa, deve ceder ao
foro de eleição, que só é desconsiderado se ofender normas de fixação de
competência absoluta.”
(REsp 782.384/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 19/03/2007, p. 333)
Inócua a alegação da agravante de que “a execução não busca dirimir
questões oriundas da interpretação e execução do contrato firmado entre as partes, mas
executar os títulos protestados e não pagos pela agravada” (fls. 05), pois, incontestável que
os títulos foram emitidos em decorrência do contrato de prestação de serviços em que
foi estabelecida a cláusula de eleição de foro.
Os títulos, inclusive, declaram expressamente “que os documentos
comprobatórios da efetiva prestação do serviço e o vínculo contratual que autorizou encontram-
se em nosso poder e serão apresentados no lugar e momento exigidos” (fls. 58/59 e 62/62).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.

GILBERTO DOS SANTOS

Desembargador Relator